Tribunal: STF
Processo: CA 4
Classe: CA
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-05
Data de publicação: 1973-09-05

Ementa:
CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO E CONSELHO FEDERAL
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INOCORRENCIA. SE AS ATITUDES DAS
AUTORIDADES SUSCITADAS SÃO PERFEITAMENTE HARMONICAS, CADA QUAL
DENTRO DE SUA COMPETÊNCIA LEGAL, INOCORRE QUALQUER CONFLITO DE
ATRIBUIÇÕES. NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO.